Tribunal: TJMT
Processo: 1023980-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023980-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONEI DA SILVA ROMAN - CPF: 482.214.061-04 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONEI DA SILVA ROMAN - CPF: 482.214.061-04 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023980-23.2018.8.11.0041

APELANTE: LEONEI DA SILVA ROMAN

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Pelo que se extrai da prova testemunhal, a atendente do banco réu, ao exigir que o autor, ora apelado, assinasse o recibo de saque, não estava agindo forma insensata ou com falta de empatia, mas sim, tão somente, estava seguindo os procedimentos de segurança exigidos de todas as pessoas em qualquer operação bancária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023980-23.2018.8.11.0041

APELANTE: LEONEI DA SILVA ROMAN

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e o segundo por
LEONEI DA SILVA ROMAN
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais de no 1023980-23.2018.8.11.0041, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 38605452), o réu BANCO BRADESCO S.A., ora primeiro apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização.

Ainda, afirma que o autor, ora apelado, não trouxe aos Autos prova do suposto ato ilícito que lhe foi imputado e que, no mesmo dia dos fatos narrados na exordial, o autor, ora apelado, realizou o saque do seu dinheiro.

Salienta que, em momento algum ficou comprovado nos Autos que o autor, ora apelado, teve violada a sua honra e a sua imagem.

Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório, uma vez que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, aponta que os juros de mora devem ser contados a partir do arbitramento da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 38605457), o autor, ora segundo apelante, narra que restou comprovado que, no dia 30.5.2018, numa das agências bancárias do réu, ora apelado, foi impedido de sacar o seu benefício, tendo em vista que para a realização da operação foi exigido que o mesmo assinasse o comprovante de saque, o que, não poderia realizar, uma vez que, meses antes, em decorrência de um acidente, teve que amputar o seu braço direito.

Diz que, embora tenha apresentado seu documento de identidade e explicado sua impossibilidade de assinar o comprovante de saque, a funcionária que estava lhe atendendo, não levou em consideração sua explicação, bem como, no ápice de sua arrogância, teria dito ao autor para “ir procurar seus direitos”.

Ressalta que a funcionária do banco réu, ora apelado, embora tenha percebido a amputação do seu braço, tomada pela insensatez e falta de empatia negou o saque pretendido, sob o fundamente de era necessária a assinatura do comprovante de saque, humilhando-o.

Afirma que somente conseguiu realizar o saque do seu dinheiro por intermédio de um terceiro de boa-fé.

Narrados esses fatos, sustenta que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo Juiz sentenciante a título de indenização por danos morais, é irrisória, não possuindo o caráter reparatório e pedagógico almejado com a demanda.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pelo réu (id. 38605460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023980-23.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial nos Autos desta Ação de Reparação por Danos Morais de no 1023980-23.2018.8.11.0041, ajuizada por LEONEI DA SILVA ROMAN em face do BANCO BRADESCO S.A., condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu BANCO BRADESCO S.A., ora primeiro apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização.

Ainda, afirma que o autor, ora apelado, não trouxe aos Autos prova do suposto ato ilícito que lhe foi imputado e que, no mesmo dia dos fatos narrados na exordial, o autor, ora apelado, realizou o saque do seu dinheiro.

Salienta que, em momento algum ficou comprovado nos Autos que o autor, ora apelado, teve violada a sua honra e a sua imagem.

Assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, embora o autor, ora apelado, tenha comprovado, através do depoimento da senhora Elisiane Genésia Soares Sobrinha - testemunha que estava com ele no momento dos fatos -, que, em um primeiro momento, a atendente do banco réu tenha apresentado alguma resistência à liberação do dinheiro, pelo mesmo depoimento da testemunha supramencionada, observa-se que, depois de explicados os motivos que impediam o autor de assinar o comprovante de saque, o benefício lhe foi entregue normalmente.

Em outras palavras, apesar do autor, ora apelado, ter sido informado inicialmente que não poderia sacar seu benefício, logo em seguida, após, esclarecida a situação, o dinheiro foi liberado prontamente.

Para que dúvidas não remanesçam, vejamos excerto do depoimento prestado pela senhora Elisiane Genésia Soares Sobrinha, testemunha arrolada pelo autor, ora apelado:

“Advogada do autor: (...)
Como é que foi, relata pra gente
.

Testemunha:
“Eu estava sentada ao lado, porque eu que levei ele no banco. Porque eu sou enfermeira, eu fazia curativo nele, porque tinha trinta dias que ele tinha saído da UTI pelo acidente que ele tinha sofrido e eu levei ele no banco porque ele ainda tava debilitado para ele poder sacar o benefício. Quando a gente chegou no banco a moça pediu documento, ele entregou o documento, e pediu para ele assinar, aí ele ficou estático, ele ficou olhando pra ela, aí eu falei, moça ele não assina, aí ela me disse: como que não assina? Aí eu disse: ele tem um membro amputado. Aí ela falou: cadê a identidade dele especial? Aí eu falei assim: Não deu tempo ainda porque tem trinta dias que ele saiu da UTI e não deu tempo dele providenciar ainda a identidade específica pra poder assinar. A ela falou: então ele não vai poder sacar o dinheiro. Eu vi que ele ficou super constrangido, ele ficou com vergonha porque tinha mais pessoas ao redor.

Juiz:
Ele estava com curativo?

Testemunha:
Ele tava com curativo no braço, inclusive eu que tinha feito o curativo.

Juiz:
E o tom de voz dela?

Testemunha:
Ela tava meio ríspida,
tanto é que eu percebi que ela nem tinha visto que ele estava com o curativo no braço.
Aí eu falei, moça não tem como, ele já ia saindo, eu pedi para ele voltar de novo e disse, não senhor Leonei, vamos lá vamos conversar direito com ela. Ai ela pegou e falou pra mim, ela não ofereceu nenhum tipo de digital. Mas e aí moça? Aí ela falou assim: você assina como responsável por ele poder sacar o dinheiro. Aí ela me deu um papelzinho lá do banco, com o nome dele e aí eu assinei e ele sacou o dinheiro. Ela não ofereceu opção. Aí eu assinei e ele conseguiu sacar o benefício. Ai ela ainda falou que da próxima vez, se ele não trouxesse a identidade que falasse que ele era deficiente ele não ia poder sacar.

Assim, pelo que se extrai da prova testemunhal, a atendente do banco réu, não estava agindo forma insensata ou com falta de empatia em relação ao autor, ora apelado, mas sim, tão somente, estava seguindo os procedimentos de segurança exigidos de todas as pessoas que realizam saques em agências bancárias.

Desse modo, pelo que se observa dos Autos a situação vivenciada pelo autor, ora apelado, é insuficiente para impor qualquer responsabilidade ao banco réu, ora primeiro apelante, pois não se vislumbra, na hipótese, a ocorrência de abalo moral apto a ser reparado.

Tanto é assim que, como cediço, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada não caracterizam dano moral, uma vez que, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RELACIONAMENTO BANCO/CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE. MERO DISSABOR. ENUNCIADO No 7 DA SÚMULA/STJ. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I - Nesta instância, a pretensão recursal que não prescinde do reexame dos fatos da causa esbarra no enunciado n. 7 da súmula/STJ.

II -
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "mero receio ou dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige".

III - Se o agravo interno não traz argumento hábil a reformar a decisão impugnada, mantém-se o desprovimento.

(AgRg no REsp 489.187/RO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 23/06/2003, p. 385)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu, ora primeiro apelante, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente demanda de reparação por danos morais. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto as partes a respeito do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020